Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA ALIMENTANDA. SÚMULA 621 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. PENSÃO. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL. MANUTENÇÃO. CABIMENTO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
3. A prisão civil pode ser mantida quando o devedor não provar a ocorrência de situação fática que gere a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação alimentar, e quando admitir que efetuou, voluntariamente, pagamentos em valores inferiores ao devido.
4. A prisão civil pode ser decretada pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, e não há ilegalidade na decisão judicial quando for respeitado o período máximo previsto em lei.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.